Tribunal: TJDFT
Processo: 0762585-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GAA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver contradição e obscuridade no acórdão. Afirma haver incompatibilidade entre recursos julgados por esta Segunda Turma Recursal na mesma sessão no que se refere ao direito de recebimento da GAA aos professores em regime de dinamização. Sustenta ainda que a declaração na qual se embasou o acórdão foi anulada pela administração, sendo emitida outra em seu lugar na qual consta que a professora não laborou em regime de alfabetização. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não existe incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e nem entre eles e a conclusão adotada. Portanto, resta afastada a alegação de contradição. É bem verdade que na sessão em que ,julgado o presente recurso, houve o julgamento de outro processo com entendimento diverso. Trata-se de situação que de fato contraria o sistema de precedentes e não contribui para a uniformização da jurisprudência. Não obstante, não se trata de vício sanável através dos embargos. Ademais, poderia o embargante ter suscitado Incidente de Uniformização de Jurisprudência em tempo oportuno.
IV. No que se refere à declaração na qual se embasou o acórdão para justificar o direito ao recebimento da gratificação, é bem verdade que houve sua anulação por declaração posterior na qual constou que a embargada não laborou em regime de alfabetização. No entanto, o entendimento adotado no acórdão foi de que o professor em regime de dinamização possui direito à GAA, diante da ausência de distinção na lei. Portanto, não há reparo a ser feito no acórdão.
V. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.